Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730176-80.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ CARDOSO BENTO REPRESENTANTE LEGAL: I. B. B., JULIANA BAGANHA BENTO, G. B. B., JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ CARDOSO BENTO contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642671, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41955870, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.